Tribunal: TJES
Processo: 5002407-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002407-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIAM AUGUSTO RIBEIRO
AGRAVADO: GENECY VIEIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002407-60.2021.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM AUGUSTO RIBEIRO

AGRAVADO: GENECY VIEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
WILLIAN AUGUSTO RIBEIRO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de indenização decorrente de acidente de trânsito” movida em face de
GENECY VIEIRA DE SOUZA
, indeferiu “
o pedido de arresto cautelar de bens do requerido.” (fl. 04)
e de
agravo interno
em face da decisão ID nº 1256766, proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, formulado pelo recorrente.

Nas razões do agravo de instrumento (ID 1252660), o agravante afirma, em síntese, que:
(I
)

“
c
onsiderando a inércia do Agravado em cumprir a decisão liminar, em réplica de fls. 206/211,o Autor, ora Agravante, pugnou pelo arresto cautelar de bens do Agravado, para a garantia da execução, mediante pesquisas nos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, bem como o bloqueio cautelar do veículo de propriedade do Agravad
o.
”
(fl. 06)
;
(II)
“
o Agravado, além de confessar a culpa exclusiva pelo sinistro na defesa apresentada às fls. 185/190, também confessou que não terá dinheiro para o auxílio material ao Agravante.”
(fl. 08)
;
(III
)
“
a probabilidade do direito da ação indenizatória tornou-se incontroversa após confissão do Agravado quanto à culpabilidade exclusiva do sinistro. Do mesmo modo quanto o pedido de arresto de bens, visto que houve declaração expressa no sentido de impossibilidade de auxílio material (pagamento de valores
).” (fl. 09)
;

(IV
)

“O perigo de dano no direito ou risco ao resultado útil ao processo existe, pois o Agravado não está arcando com a pensão mensal deferida por este juízo em razão da declaração de ausência de recursos financeiro. Além disso,aguardar o tramite normal do processo permitirá a venda do bem a terceiros, prejudicando o recebimento de pensão e doravante indenização, justificando a pretensão pelo princípio da necessidade.”
(fl. 09)

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo art. 1.019 do CPC/2015, e pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso.

Em decisão que consta no ID nº 1256766 o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o efeito recursal pleiteado.

Devidamente intimado,
WILLIAN AUGUSTO RIBEIRO
interpôs
agravo interno

(ID nº 1351285) em face da decisão ID nº 1256766 com razões similares ao agravo de instrumento, em que assevera:
(I)
“
o Agravado, além de confessar a culpa exclusiva pelo sinistro na defesa apresentada às fls.185/190 dos autos principais, também confessou que não terá dinheiro para o auxílio material ao Agravante”
(fl. 03);
(II)
“é inconteste que caso ao final da demanda não reste comprovada a responsabilidade do Agravado, a presente liminar poderá ser plenamente revertida. Isto porque a decisão não é irreversível.” (fl. 04);
(III)
“torna-se indispensável a reforma da r. decisão agravada, nos termos da argumentação retro, para que seja deferida a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SREI e Central de Indisponibilidade de Bens e consequente arresto de bens para assegurar a efetivação do direito do Agravante, bem como que seja determinado o bloqueio cautelar do veículo envolvido no sinistro e de propriedade do Agravado, qual seja, Modelo: FIAT/SIENA FIRE; Tipo: PASSEIO, ANO 2009, PLACA KQP 4701, CHASSI: 8AP17206LA2093002, RENAVAM: 00194861031, como meio de se garantir a efetiva tutela jurisdicional devida pe
lo Estado à
parte Agravante.”
(fl. 05).

Embora devidamente intimado, o recorrido não se manifestou, conforme Certidão que consta no ID 2135250.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
WILLIAN AUGUSTO RIBEIRO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de indenização decorrente de acidente de trânsito” movida em face de
GENECY VIEIRA DE SOUZA
, indeferiu “
o pedido de arresto cautelar de bens do requerido.” (fl. 04)
e de
agravo interno
em face da decisão ID nº 1256766, proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento, formulado pelo recorrente.

Nas razões do agravo de instrumento (ID 1252660), o agravante afirma, em síntese, que:
(I
)

“
c
onsiderando a inércia do Agravado em cumprir a decisão liminar, em réplica de fls. 206/211,o Autor, ora Agravante, pugnou pelo arresto cautelar de bens do Agravado, para a garantia da execução, mediante pesquisas nos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, bem como o bloqueio cautelar do veículo de propriedade do Agravad
o.
”
(fl. 06)
;
(II)
“
o Agravado, além de confessar a culpa exclusiva pelo sinistro na defesa apresentada às fls. 185/190, também confessou que não terá dinheiro para o auxílio material ao Agravante.”
(fl. 08)
;
(III
)
“
a probabilidade do direito da ação indenizatória tornou-se incontroversa após confissão do Agravado quanto à culpabilidade exclusiva do sinistro. Do mesmo modo quanto o pedido de arresto de bens, visto que houve declaração expressa no sentido de impossibilidade de auxílio material (pagamento de valores
).” (fl. 09)
;

(IV
)

“O perigo de dano no direito ou risco ao resultado útil ao processo existe, pois o Agravado não está arcando com a pensão mensal deferida por este juízo em razão da declaração de ausência de recursos financeiro. Além disso,aguardar o tramite normal do processo permitirá a venda do bem a terceiros, prejudicando o recebimento de pensão e doravante indenização, justificando a pretensão pelo princípio da necessidade.”
(fl. 09)

Com fulcro nessas afirmações, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo art. 1.019 do CPC/2015, e pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso.

Em decisão que consta no ID nº 1256766 o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o efeito recursal pleiteado.

Devidamente intimado,
WILLIAN AUGUSTO RIBEIRO
interpôs
agravo interno

(ID nº 1351285) em face da decisão ID nº 1256766 com razões similares ao agravo de instrumento, em que assevera:
(I)
“
o Agravado, além de confessar a culpa exclusiva pelo sinistro na defesa apresentada às fls.185/190 dos autos principais, também confessou que não terá dinheiro para o auxílio material ao Agravante”
(fl. 03);
(II)
“é inconteste que caso ao final da demanda não reste comprovada a responsabilidade do Agravado, a presente liminar poderá ser plenamente revertida. Isto porque a decisão não é irreversível.” (fl. 04);
(III)
“torna-se indispensável a reforma da r. decisão agravada, nos termos da argumentação retro, para que seja deferida a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SREI e Central de Indisponibilidade de Bens e consequente arresto de bens para assegurar a efetivação do direito do Agravante, bem como que seja determinado o bloqueio cautelar do veículo envolvido no sinistro e de propriedade do Agravado, qual seja, Modelo: FIAT/SIENA FIRE; Tipo: PASSEIO, ANO 2009, PLACA KQP 4701, CHASSI: 8AP17206LA2093002, RENAVAM: 00194861031, como meio de se garantir a efetiva tutela jurisdicional devida pe
lo Estado à
parte Agravante.”
(fl. 05).

Em breve histórico, o agravante ajuizou
“ação de indenização decorrente de acidente de trânsito”
em face do requerido/agravado
GENECY VIEIRA DE SOUZA
narrando que no dia 22/10/2018 foi vítima de um acidente de trânsito ocasionado pelo demandado que iniciou uma ultrapassem em local proibido, invadiu a contramão e colheu a motocicleta do autor.

Aduz que após o acidente ficou mais de cinco meses internado para tratamento médico, resultando na sua incapacidade para exercer suas atividades.

Sucede, contudo, que o requerido não tem lhe prestado nenhum tipo de auxílio, razão pela qual, requereu em sede de tutela de urgência, que o demandado fosse compelido a lhe pagar, a quantia de um salário mínimo mensal, à título de pensão provisória.

Em análise ao pedido liminar formulado, o magistrado de singela instância proferiu a decisão que consta no evento 1252677, às fls. 01/04, em que deferiu a antecipação de tutela para determinar ao requerido que promova, mensalmente, o depósito judicial de um salário-mínimo em favor do autor.

Devidamente citado, o requerido/agravado, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação (evento nº 1252678) informando que foi acometido por um mal súbito no momento que o fez ocasionar o acidente e que
“apesar do réu ter o desejo de ajudar materialmente o autor, é pessoa hipossuficiente, sendo que sua aposentadoria sequer é suficiente para arcar com os custos de suas medicações de uso contínuo.”
(fl. 03)

Diante dessas considerações, em réplica, o autor postulou pelo arresto cautelar de bens do requerido, o que foram indeferido pelo magistrado na decisão recorrida, sob o fundamento de que:
“
não há qualquer prova de que o requerido esteja dilapidando o seu patrimônio ou ocultando seus bens.”

Postas estas premissas, como consignado na decisão que apreciou o pedido liminar neste recurso, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar pretendida pelo recorrente, para fins de asseguração do direito (artigo 301, do CPC), exige, além da probabilidade do direito (identificado pelo julgador de origem), o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, no caso, possa comprometer o futuro resultado útil do processo no caso de eventual condenação.

Neste caso, o evento danoso ocorreu em outubro de 2018, e a demanda de origem foi ajuizada em 19/12/2019, sendo que não há nenhuma evidência de que o requerido, já citado, tenha alienado bens, em especial o veículo envolvido no acidente, que diga-se, não se tem notícia se é efetivamente de propriedade do recorrido ou se encontra-se alienado fiduciariamente à alguma instituição financeira, inexistindo, a princípio, risco de dilapidação do patrimônio que possa levar à frustração de futuro cumprimento de eventual sentença de procedência.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE BEM PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO DENEGADA. -
Pleiteando o autor, em ação indenizatória, o bloqueio de bem do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir a ameaça de ocultação ou dilapidação do patrimônio da ré, na falta de indícios mínimos de tal conduta
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.026378-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - INDEFERIMENTO
. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Assim,
ausentes os requisitos, haja vista que não há prova, nos autos, de que a parte requerida esteja dilapidando o seu patrimônio, nem que ela está em iminente insolvência, impõe-se o indeferimento da medida de urgência
, consistente no bloqueio de valores em conta bancária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067548-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/0021, publicação da súmula em 10/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO LIMINAR PARA BLOQUEIO DE BEM MÓVEL
E IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DILAPIDAÇÃO PATROMINIAL - INEXISTÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista "in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe. -
O pedido de bloqueio de ação de transferência de bens para assegurar eventual execução pressupõe o risco de dilapidação de patrimônio
. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.453911-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/0020, publicação da súmula em 18/11/2020)

Observe-se que somente o fato do recorrido afirmar-se hipossuficiente não é circunstância suficiente para o deferimento do pedido de arresto cautelar de bens efetuado pelo recorrente, mormente porque a concessão da medida pressupõe a demonstração de que há a intenção do devedor em não cumprir com a sua obrigação, o que não é revelado pelos documentos trazidos aos autos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS DO REQUERIDO – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A tutela provisória de urgência de natureza cautelar pretendida pelo recorrente, para fins de asseguração do direito (artigo 301, do CPC), exige, além da probabilidade do direito (identificado pelo julgador de origem), o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, no caso, possa comprometer o futuro resultado útil do processo no caso de eventual condenação.

2.

Neste caso, o evento danoso ocorreu em outubro de 2018, e a demanda de origem foi ajuizada em 19/12/2019, sendo que não há nenhuma evidência de que o requerido, já citado, tenha alienado bens, em especial o veículo envolvido no acidente, que diga-se, não se tem notícia se é efetivamente de propriedade do recorrido ou se encontra-se alienado fiduciariamente à alguma instituição financeira, inexistindo, a princípio, risco de dilapidação do patrimônio que possa levar à frustração de futuro cumprimento de eventual sentença de procedência.

3
.
Observe-se que somente o fato do recorrido afirmar-se hipossuficiente não é circunstância suficiente para o deferimento do pedido de arresto cautelar de bens efetuado pelo recorrente, mormente porque a concessão da medida pressupõe a demonstração de que há a intenção do devedor em não cumprir com a sua obrigação, o que não é revelado pelos documentos trazidos aos autos.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

5.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.